Tribunal: TJBA
Processo: 8005715-14.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005715-14.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOC DOS MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM ATLANTICO II

Advogado(s)
:
FRANCISCO MORAIS FREIRE

APELADO: LAFAIETE PEREIRA FIRME

Advogado(s)
:
WEBBER DE JESUS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA EXPRESSA DE FALTA DE PODERES. DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

1. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por associação de moradores contra sentença (ID 83919367) que julgou procedentes os pedidos de passagem forçada e obrigação de não fazer. A recorrente arguiu a nulidade absoluta da citação, alegando que o ato ocorreu em endereço diverso de sua sede e foi recebido por terceiro (Sr. André Luiz Freitas Fonseca) que, no momento da diligência, ressalvou expressamente não possuir poderes de representação da entidade (ID 83919365).

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é válida a citação de pessoa jurídica, com base na teoria da aparência, quando o mandado é entregue em endereço que não corresponde à sede da instituição e o recebedor manifesta oposição imediata quanto à inexistência de poderes para representar a citanda.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, sendo indispensável para assegurar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil.

4. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como seu representante ou funcionário, desde que não apresente ressalvas.

5. Todavia, a aplicação desse instituto exige cautela e o preenchimento de requisitos cumulativos, notadamente a ausência de oposição imediata por parte do recebedor e a entrega do mandado no endereço da sede ou estabelecimento da entidade.

6. No caso concreto, a certidão do Oficial de Justiça (ID 83919365) atesta que o recebedor informou expressamente que não era representante legal da associação ré, o que afasta a presunção de validade da diligência.

7. Ademais, restou demonstrado que a citação foi realizada em endereço diverso da sede da pessoa jurídica, apesar de a localização correta do imóvel ser de pleno conhecimento da parte autora (ID 83919348 e 83919349).

8. Por conseguinte, a insistência da parte autora em realizar a diligência em local diverso e em face de pessoa sem poderes de gestão, ignorando a ressalva constante na certidão oficial, configura vício que contamina a angularização da lide.

9. Desse modo, a nulidade da citação é matéria de ordem pública e constitui vício absoluto que invalida todos os atos subsequentes, impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

4. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade de citação, anular a sentença e todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
: "1. A teoria da aparência é inaplicável para validar a citação de pessoa jurídica quando há ressalva expressa do recebedor quanto à inexistência de poderes de representação no momento da diligência. 2. A citação realizada em endereço diverso da sede da entidade, aliada à oposição imediata do recebedor, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa."

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 239 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.972.625/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026; STJ, AgInt no AREsp n. 1.385.801/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 913.878/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005715-14.2024.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que é Apelante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM ATLÂNTICO II
e Apelado
LAFAIETE PEREIRA FIRME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.